Tribunal: TJDFT
Processo: 0763077-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO EMPRESARIAL FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA JUNTA COMERCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de ação objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica e reparação por danos morais, em razão da inclusão fraudulenta do nome do autor no quadro societário de empresa registrada na Junta Comercial do Distrito Federal.
2. A r. sentença reconheceu a falsificação da assinatura, anulou o ato jurídico e determinou o cancelamento do registro empresarial, condenando a Junta Comercial ao pagamento de reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recai sobre a responsabilidade civil da Junta Comercial por falha na verificação da autenticidade dos documentos apresentados para arquivamento de alteração contratual.
4. A requerida suscita preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que os registros foram realizados antes de sua criação formal, quando a competência era da União.
5. O autor, por sua vez, requer a majoração do valor fixado a título de reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 37 da Lei 8.934/94, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades, pertence à Junta Comercial a responsabilidade pela instrução do processo de arquivamento da alteração contratual. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Precedentes.
7. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, seja em razão da conduta comissiva ou omissiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, necessita da constatação da ocorrência do dano sofrido pelo administrado e do nexo de causalidade entre o eventus damni e a conduta estatal.
8. A responsabilidade da Junta Comercial pode ser afastada na hipótese de danos decorrentes de registros empresariais fraudulentos, se não verificado o nexo causal entre o ato administrativo e o dano alegado, especialmente quando os documentos apresentados possuem aparência de legalidade, como ocorre quando há reconhecimento de firma em cartório extrajudicial, o que presume autenticidade, desde que não haja flagrante erro ou ausência de zelo na atuação pública quanto à apuração da autenticidade e legitimidade do signatário do requerimento.
9. No caso concreto, constatou-se a ausência de reconhecimento de firma, divergência de dados pessoais, falta de diligência na verificação da autenticidade dos documentos e inobservância à exegese do parágrafo único do art. 1.153 do Código Civil, segundo o qual “Das irregularidades encontradas deve ser notificado o requerente, que, se for o caso, poderá saná-las, obedecendo às formalidades da lei.” Evidenciou-se, portanto, o flagrante erro e falha na prestação do serviço público, o que impõe o reconhecimento da responsabilidade pelo fato tratado nos autos.
10. O valor arbitrado a título de reparação por danos morais revela-se proporcional à gravidade da conduta e à repercussão do dano, não havendo razão para sua majoração.
IV. DISPOSITIVO
11. Negou-se provimento a ambos os recursos, mantendo-se integralmente a sentença. Majoração dos honorários advocatícios em 1%, nos termos do art.85, §11, do CPC.
LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA: Constituição Federal, art. 37, §6o; Código Civil, art. 1.153; Lei no 8.934/94, arts. 35 a 38; CPC, arts. 85, §2o, §3o e §11; art. 496; art. 1012.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no CC n. 101.060/RO;
STJ, CC n. 90.338/RO; TJDFT, Acórdão 1024957, 20120710120454APC; TJDFT, Acórdão 1681860, 07022755420208070018; TJDFT, Acórdão 1771427, 0710207-59.2021.8.07.0018; TJDFT, Acórdão 1955763, 0700373-27.2024.8.07.0018; TJDFT, Acórdão 1680484, 07073195420208070018; STF, RE 841526.